Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015569-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Constragimento ilegal, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (IMPETRANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (IMPETRANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (PACIENTE), juiz de direito da 1a criminal de varzea grande (IMPETRADO), ALEX JOSE DA SILVA CUNHA - CPF: 039.393.681-30 (PACIENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SANTOS DA SILVA - CPF: 048.280.411-41 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON FATIMO DA SILVA - CPF: 032.722.341-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GONÇALVES DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [PRATICADO POR GRUPO DE EXTERMÍNIO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
“
PODENDO SER FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
” – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO –
TRÊS ANOS E NOVE MESES – PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADO DO STJ – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –

DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

REEDIÇÃO DA CUSTÓDIA – POSSIBILIDADE –
CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS –
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO RECOMENDÁVEIS – PODER CAUTELAR DO TRIBUNAL – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem

qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII).

“Não obstante a complexidade do caso – [...] –, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos. Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.”
(STJ, RHC 119.158/PI
)

Se reconhecido o excesso de prazo para formação da culpa, a prisão preventiva deve ser desconstituída,
sem prejuízo de reedição pelo Juízo singular, quando necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput)
.

A
gravidade da conduta atribuída ao paciente [assassinato da vítima em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de pistolas calibre 9mm] recomenda
a imposição de medidas alternativas à prisão, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “
os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública
” (STJ, HC no 352.036/PA).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015569-46.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE (S): DR. IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA

PACIENTE (S): ALEX JOSE DA SILVA CUNHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX JOSE DA SILVA CUNHA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 451184), que o pronunciou por
homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [praticado por grupo de extermínio] e organização criminosa armada, bem como
manteve a prisão preventiva
- 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, e
art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013
-
(
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 3 (três) anos, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 23.7.2020); 2) inexistiria fundamento idôneo para a manutenção da custódia; 3) o paciente “
é primário, com bons antecedentes, tendo residência fixa no distrito da culpa, profissão definida, vez que é servidor público e muito tem para contribuir com a sociedade, bem como possui família
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, “
podendo ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 51673464), com documentos (ID 51673465/ID 51673468).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli (ID 52271975).

O Juízo singular prestou informações (ID 52976963/ID 52976979).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ART. 121, §2o, INCS. I E IV, E §6o, DO CP E DO ART. 2o, §2o C/C ART. 1o, §1o, AMBOS DA LEI N.o 12.850/13 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRELIMINAR SUSCITADA POR ESTA PROCURADORIA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA AFASTADA PELO JULGAMENTO DO HC No 1008285-21.2019.8.11.0000 - CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA (SÚMULA 21-STJ) – FEITO COMPLEXO POR POSSUIR DIVERSOS RÉUS – INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NA MARCHA PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 3) SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – 4) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procuradora de Justiça – ID 57222484)

Em 5.10.2020, o i. juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto determinou a redistribuição dos autos a este magistrado ao identificar prevenção por ter sido relator do RSE no 33052 e do Desaforamento N.U
1017013-17.2020.8.11.0000, referente a mesma ação penal
e relativos à “Operação Mercenários” (ID 60492985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.2.2017, o Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande recebeu a denúncia e
decretou a prisão preventiva do paciente, o qual foi preso em 20.2.2017 (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 13.3.2017 e 18.5.2017, indeferiu pedidos de revogação da custódia cautelar formulados pela Defesa do paciente (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 28.6.2017, a audiência de instrução e julgamento foi iniciada e, nessa ocasião, foram ouvidas 7 (sete) testemunhas (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 31.10.2017, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogados o paciente, os corréus Luiz Henrique de Melo Lobo Lima e o codenunciado José Edmilson Pires dos Santos (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 23.11.2017, foram interrogados os codenunciados José Francisco Carvalho Pereira, Helbert de França Silva e Diego Santos da Silva, bem como os corréus Jeferson Fátimo da Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 25.5.2018, o juiz da causa pronunciou o paciente, os codenunciados e os corréus e manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Com fundamento no art. 413, do CPP, PRONUNCIO: [...] ALEX JOSÉ DA SILVA CUNHA, qual nos autos, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código Penal e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013; [...]

Os pronunciados: José Edmilson; Helbert; Claudiomar; Jefferson e Alex, aguardarão o julgamento e eventual recursos presos, conforme fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou substituição por medida menos gravosa.

Renovada agora na pronúncia a necessidade de garantir a ordem pública, sendo obviamente necessário que o Estado barre a reiteração e progressão criminosa dos pronunciados, ao lado da necessidade de se garantir a instrução criminal, garantindo o julgamento em plenário do Júri sem quaisquer interferências dos réus.

Anote-se, inclusive, que os réus, de acordo com a denúncia, agiram com técnicas de monitoramento da vítima Matheus, sendo efetivo procedimento de vigilância, visando a concretização de suas ações delituosas, existindo, em tese, prévio ajuste entre os demais réus e uma divisão de tarefas que culminou com o crime.

Ademais, o crime teria sido praticado por organização criminosa que supostamente atuava praticando crimes de homicídio nesta Comarca, e a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medida menos gravosa certamente colocaria em risco a ordem pública e, ainda, prejudicaria as demais investigações em andamento quanto a atuação do mesmo grupo criminoso e a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri, sem interferência dos pronunciados. [...]”

(Sistema
Primus
– Código
451184
)

Em 28.8.2018, fora impetrado o HC N.U 1009847-02.2018.8.11.0000 em favor do paciente, cuja ordem foi denegada pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal (https://pje2.tjmt.jus.br).

Em 13.12.2018, o Juízo singular recebeu o recurso em sentido estrito interposto pelo paciente e pelos corréus e “
concedeu vista para, no prazo de 2 (dois) dias, apresentarem suas razões
”
(Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 6.6.2019, foi impetrado o HC N.U 1008285-21.2019.8.11.0000 em favor do paciente, cuja
ordem fora denegada pela e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Em 24.9.2019, esta e. Câmara Criminal desproveu, à unanimidade, o RSE no 33052/2019, interposto pelo paciente e pelos corréus, cujo trânsito em julgado ocorreu em
27.1.2020
(
www.tjmt.jus.br
).

Em 28.4.2020, o juiz da causa “manteve” a prisão preventiva do paciente e dos corréus (Sistema
Primus
– Código
451184
).

Em 14.8.2020, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE formulou pedido de desaforamento
“
do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região”
(PJE
N.U 1017013-17.2020.8.11.0000).

Em 15.10.2020, iniciou-se o julgamento do Desaforamento
N.U 1017013-17.2020.8.11.0000, mas a conclusão foi adiada “
em virtude de pedido de vista formulado pelo 6o Vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro
” - (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

O paciente está preso preventivamente há 3 (três) anos e 9 (nove) meses, consideradas as datas da prisão preventiva [22.2.2017] e do relatório desta impetração [6.11.2020], e existe pedido de desaforamento formulado pelo órgão ministerial em primeiro grau, cuja eventual procedência ensejará a remessa dos autos para Comarca diversa, de modo que não há previsão para que o paciente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Registre-se que o paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
), tem profissão lícita [policial militar], endereço certo no distrito da culpa [Av. da FEB, No 172, Cond. Chapada do Guimarães, Bloco C, Bairro: Alameda, Município de Várzea Grande] e não registra inquéritos/ações penais anteriores, tampouco responde outro processo criminal relativo aos crimes investigados na
“Operação Mercenários”
(Sistema
Primus
).

Na hipótese, a manutenção da custódia cautelar por mais de 3 (três) anos, sem

qualquer estimativa temporal para formação da culpa, caracteriza violação ao direito constitucional à duração razoável do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII), ainda que reconhecida a complexidade da ação penal diante do número de denunciados [sete], crimes imputados [homicídio e organização criminosa], atos processuais produzidos [citação/intimações de réus com advogados distintos, expedições de cartas precatórias, realização de audiências, dentre outros] e recursos/incidentes interpostos [recurso em sentido estrito e desaforamento].

Em situação análoga, o c. STJ assim decidiu:

“[...] 3. O recorrente foi enclausurado em 1o/3/2016, proferiu-se a decisão de pronúncia no dia 31/8/2018 e, até o momento - mais de quatro anos após sua prisão cautelar -, não há nem sequer previsão para o seu julgamento pelo Tribunal popular.

4. Não obstante a complexidade do caso – [...] -, a ausência de estimativa para a conclusão do feito e submissão do denunciado ao Conselho de Sentença evidencia a desproporcionalidade do tempo de segregação preventiva e torna manifesta a ilegalidade imposta ao réu - sobretudo neste momento de adversidade, ante a crise mundial do coronavírus, com notícia de suspensão de visitas e isolamento de internos, da redesignação de audiências e suspensão de outras medidas procedimentais pelos Juízos. Na atual situação, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário.

5. Todavia, diante da gravidade das condutas pelas quais o réu foi pronunciado, verifica-se suficiente e adequado, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado - independentemente de mais acurada avaliação do Juízo monocrático - medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. [...]”
(RHC 119.158/PI – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 13.5.2020)

Assim sendo, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por excesso de prazo para formação da culpa,
sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo juiz da causa, se necessária/conveniente, observada a cláusula
rebus sic stantibus
(CPP, art. 316,
caput
).

Não obstante
, a gravidade da conduta imputada ao paciente [assassinato da vítima Matheus Gonçalves da Cruz, em via pública, com envolvimento de 8 (oito) pessoas e mediante 7 (sete) disparos de
“pistolas calibre 9mm”
] recomenda
a imposição de medidas alternativas à prisão, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar “
os direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública
” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento mensal

perante o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com os demais codenunciados e testemunhas arroladas pelo Ministério Público; 3) não se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar qualquer mudança de endereço ao Juiz-Presidente do Tribunal do Júri ; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 6) suspensão de funções típicas de policiamento ostensivo nas ruas, limitando-se
apenas às atividades administrativas dentro do Batalhão - 25o Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande (
CPP, art. 319, I, III, IV, V e VI), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de
Várzea Grande
para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020